Tribunal: STF
Processo: ARE 1459360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



    Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). IMPRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 
IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Para a sentença de pronúncia do acusado, basta, apenas, a prova da materialidade do fato e indícios de sua autoria, a fim de que seja o denunciado submetido a julgamento popular. 



    2. Na decisão de pronúncia impera o princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa. 



    3. Havendo indícios de autoria quanto ao apelado José Otávio de Almeida Silveira, que seria o mandante do crime de homicídio qualificado mediante '... paga ou promessa de recompensa ...;’, a pronúncia é a medida que se impõe, uma vez que há suporte 
fático-probatório de probabilidade de sua participação no delito pelos elementos produzidos no decorrer da instrução, o que não pode ser extirpado da análise do júri” (e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, alegou-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVIII e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fl. 5, e-doc. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e harmonia do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 339 (AI n. 791.292/PE) das repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    4. O agravante sustentou que, “ao contrário do quanto deduzido na decisão [pela qual] inadmiti[do] e neg[ado] seguimento ao recurso extraordinário, é evidente a ofensa ao art. 5º, incisos LVII e XXXVIII da CF/88 a justificar o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, por violação à Constituição Federal da República, o primeiro justamente porque a indigitada prova indireta (por ouvir dizer) que calçou a decisão impugnada não serve como indícios suficientes de autoria delitiva – daí porque fere-se a presunção de inocência, o segundo porque esta modalidade de prova denota a insuficiência de indícios de autoria de crime, e portanto, não se justificaria a submissão de quem quer que seja a um rito de Tribunal de Júri” (fl. 22, e-doc. 26).



    Este o pedido:



    “POR TODO O ACIMA EXPOSTO, pugna o Agravante, pelo provimento do presente agravo para que se conheça do recurso extraordinário interposto e, no seu mérito, seja-lhe dado provimento para reconhecer-se a violação aos artigos art. 5º, incisos LVII e XXXVIII da CF/88 e reformar-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba para impronunciar o Agravante, nos termos expostos na fundamentação supra” (fl. 22, e-doc. 26).



    5. Em 29.9.2023, o agravante protocolizou petição, requerendo “o não conhecimento do recurso, por perda de objeto, considerando que o recurso especial interposto pelo Requerente foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, em todos os seus termos, de modo que não subsiste interesse recursal a legitimar a atuação do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 78).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Este recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.9.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, em decisão monocrática, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial interposto pelo agravante, nos seguintes termos:



    “(...)



    De início, esclareço que, como o Tribunal a quo expôs com clareza os elementos de prova contidos nos autos que embasaram sua compreensão de que o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não verifico violação do art. 619 do CPP, máxime porque o aresto contrário ao interesse da parte não equivale a julgado omisso.



    (...) a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.



    (...)



    Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que os elementos de informação são colhidos sem a necessária participação dialética das partes, as provas produzidas durante o judicium accusationis terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com observância do contraditório, na presença das partes e do juiz.



    Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.



    No caso vertente, tal qual sustentado pela defesa, observo que, em relação ao ora recorrente, a decisão de pronúncia se baseou apenas em testemunhos de ouvir dizer, o que não é admissível.



    Embora haja no feito testemunhos prestados sob o contraditório que apontam o insurgente como mandante do homicídio em investigação, constata-se que esses relatos apenas descrevem o que as testemunhas ouviram dizer de outras pessoas, não ouvidas na instrução processual.



    (...)



    A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam de boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.



    Por esse motivo, esta Corte Superior orienta que, ‘muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio’ (AgRg no REsp n. 1.734.734/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/2/2020).



    Assim, a jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em testemunho indireto, contanto que sejam apontados os informantes, a fim de assegurar ao acusado o exercício do contraditório. Essa garantia deve ser concreta, de modo que seja possibilitado ao réu efetivamente conhecer e eventualmente refutar a versão apresentada. É ônus da acusação, portanto, reunir lastro probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia.



    Assim, ante a insuficiência probatória acerca dos indícios de autoria em relação ao acusado, concluo que deve ser restaurada a decisão de impronúncia em relação a ele.



    Ressalto, por fim, que o parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do recorrente se houver prova nova.



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘c’, parte final, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e restaurar a decisão que impronunciou o recorrente (...)” (AREsp n. 2.341.655/PB, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 4.9.2023).



    Essa decisão transitou em julgado em 20.9.2023. 



    Em razão da decisão proferida no agravo em recurso especial, não mais subsiste o acórdão recorrido, estando prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.066.940-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no agravo regimental, no sentido da impossibilidade de execução da pena restritiva de direito antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.268.181-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 
DJe 19.3.2021).



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo por perda superveniente do objeto e determino a baixa do processo à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora